Tribunal: TJMT
Processo: 1041928-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041928-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCINETE DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 630.223.201-59 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), LUIZ RODOLFO GUIMARAES PAES DE BARROS - CPF: 919.514.961-91 (APELADO), JOSE LUIZ PAES DE BARROS - CPF: 109.549.701-44 (APELADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LUCINETE DE OLIVEIRA MORAES

APELAD
O
:

JOSE
LUIZ PAES DE BARROS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
IMÓVEL RESIDENCIAL.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE
RECURSAL
REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE POSSE JUSTA
E DE BOA-FÉ
DECORRENTE DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
VERBAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. POSSE PRECÁRIA CONFIGURADA. COMODATO CONVERTIDO EM LOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. ESBULHO CARACTERIZADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM FAVOR DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA DO INTERDITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de interdito proibitório, julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, reconhecendo a posse legítima do réu e determinando sua reintegração no imóvel, com fundamento na ausência de comprovação de posse justa e na caracterização do esbulho
da autora
após notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Preliminarmente, questiona-se se o recurso é inadmissível
e se
houve
cerceamento de defesa.

3. No mérito,
discute-se
se a autora, ora apelante, logrou êxito em comprovar o exercício de posse justa e de boa-fé, apta a justificar a proteção possessória pretendida, nos termos do art. 561 do CPC, e se houve esbulho por parte do réu, ora apelado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Rejeitada a preliminar de ausência de
dialeticidade recursal
, pois o recurso ataca os fundamentos da sentença e cumpre os requisitos do art. 1.010 do CPC.

5
. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem analisou toda a prova documental e testemunhal produzida, com adequada fundamentação.

Ademais, não há que se confundir
error
in
judicando
com
error
in procedendo
. Reexame das provas que deve ser feita no exame do mérito recursal.

6.
A alegação de compra verbal do imóvel não foi comprovada por nenhum documento idôneo ou testemunho direto.
Há contradições nos próprios documentos juntados pela
autora
.

Os
relatos
orais
indicam relação
de comodato verbal posteriormente convertida para relação
locatícia
.

7.
Conforme os
arts
. 1.196, 1.200 e 1.201 do Código Civil, a posse justa e de boa-fé exige o exercício fático com
animus
domini
e sem vício de precariedade. No caso, restou demonstrado que a posse da autora teve origem em comodato verbal (art. 582 do CC), posteriormente convertido em locação verbal, situação que configura posse precária nos termos do art. 1.208 do CC.

8
. Verificado o envio de notificação extrajudicial comunicando o término da ocupação para uso próprio, nos moldes do art. 47, III, da Lei no 8.245/91, e mantida a recusa da apelante em desocupar o bem, restou caracterizado o esbulho possessório. Nos termos do art. 1.210 do CC e art. 560 do CPC,
é devida a
reintegração de posse
postulada pelo
apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“Em ação de interdito proibitório, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício de posse justa e de boa-fé pelo autor ao tempo
do suposto esbulho, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil, c/c os
arts
. 373, I, 561
,
567
e
568
do Código de Processo Civil.”

“
A posse exercida por ocupante que ingressa no imóvel
residencial
por comodato verbal ou locação verbal se torna precária após notificação regular para desocupação, sendo o não atendimento ao prazo fixado suficiente para caracterizar esbulho possessório, nos termos dos
arts
. 582 e 1.208 do Código Civil, c/c os
arts
. 560 e 561 do C
ódigo de Processo Civil
e art. 47 da Lei no 8.245/91.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 582,
1.196, 1.200
,
1.201
e 1.210;
Código de Processo Civil,
arts
. 373, I,
560,
561
,
567
,
568
e
1.010
;
Lei no 8.245/91
, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000220430409001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2022
;
TJ-DF 07178948120218070020 1769491, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2023
;
TJ-RJ - APELAÇÃO: 00059755920188190004 202400168556, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 13/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
LUCINETE DE OLIVEIRA MORAES
,

contra sentença
(ID
.

284542507
)

proferida
pelo
Juízo
da

2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
-MT
que, nos autos da Ação
de
Interdito Proibitório

movida em
desfavor de
LUIZ RODOLFO GUIMARÃES PAES DE BARROS
e
JOSÉ LUIZ PAES DE BARROS
,
julgou improcedente
os pedidos
da inicial
e procedente o pedido contraposto
, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar ajuizada em 04/11/2023 por LUCINETE DE OLIVEIRA MORAES em desfavor de LUIZ RODOLFO GUIMARÃES PAES DE BARROS E JOSÉ LUIZ PAES DE
BARROS, visando a proteção possessória do imóvel urbano com extensão de 372m2, localizado na Rua 45, no 827, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT.

Em síntese, a autora alegou ser possuidora do imóvel há mais de oito anos (desde 2015), onde estabeleceu sua residência definitiva, tendo adquirido o bem por meio de contrato de compra e venda verbal, cujo pagamento teria se dado por prestação de serviços ao réu.

Entretanto, em 03/10/2023, foi surpreendida com uma notificação enviada pelo réu para desocupação do imóvel, sob a alegação de existência de comodato verbal com prazo de trinta dias para desocupação.

Ainda, foi informada por telefone que seu ex-marido, afastado do lar por medidas protetivas, teria assinado um documento para a devolução do imóvel ao réu.

Requereu a concessão da medida liminar de interdito proibitório, a fim de que o réu fosse impedido de turbar ou esbulhar a autora no imóvel em questão.

[...]

Em 12 de dezembro de 2023, realizou-se audiência de justificação, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora e indeferido o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela parte ré (id. 137002242). Durante o ato, as partes requereram a exclusão do réu Luiz Rodolfo Guimarães Paes de Barros, sendo homologada a desistência e extinto o feito em relação a ele. A parte autora requereu ainda a retificação da inicial quanto à data de entrada da autora no imóvel, que teria ocorrido em 2017.

A
o id. 137962476, foi indeferido o pedido de liminar formulado pela parte autora e concedida a assistência judiciária gratuita.

José Luiz Paes de Barros apresentou contestação
(id. 139865301), arguiu preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa.
No mérito, argumentou ser proprietário e vizinho do imóvel e tê-lo cedido inicialmente a título gratuito ao Sr. Francisco, ex-marido da parte autora, por um breve período, com a condição de que, após se reestabelecerem financeiramente, seria estipulado valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de locação.

Aduziu que nunca foi estabelecida a venda do imóvel pelo Requerido à Requerente, ou mesmo ao seu ex-marido, sendo que, após a separação do casal, o próprio Sr. Francisco se dispôs a
entregar o imóvel sem nenhum óbice, pois todos os valores pagos ao Requerido foram a título de locação
.

[...]

A audiência de instrução foi realizada em 26 de agosto de 2024, conforme termo ao id. 166983537, e foram colhidos os depoimentos das partes e testemunhas.

[...]

Em sua petição inicial,
a autora afirmou ser possuidora do imóvel há mais de oito anos, tendo adquirido a posse mediante contrato verbal de compra e venda, cujo pagamento teria se dado através da prestação de serviços por seu ex-marido ao réu. Alegou, ainda, que em 03/10/2023 foi surpreendida com notificação informando que sua estada no imóvel seria a título de comodato verbal, determinando desocupação no prazo de trinta dias
.

Contudo, a instrução processual revelou quadro fático substancialmente diverso daquele narrado pela autora
. Os depoimentos colhidos em audiência demonstraram que a ocupação do imóvel
iniciou-se
por cessão gratuita do réu, convertendo-se posteriormente em relação locatícia, mediante pagamento mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

O próprio informante Francisco de Assis Menezes declarou expressamente que "tinha intenção de comprar a casa, mas nunca conseguiu o valor total para efetuar o pagamento, que era R$ 120.000,00", bem como que "pagava R$ 1.000,00 mensais" referentes ao "valor do aluguel da casa". Esclareceu, ainda, que os pagamentos eram feitos ora em dinheiro, ora mediante prestação de serviços, com abatimento no valor da locação.

Esta versão encontra respaldo no depoimento do réu, Sr. José Luiz Paes de Barros, que confirmou ter cedido inicialmente o imóvel de forma gratuita ao ex-marido da autora, estabelecendo posteriormente relação de locação pelo valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). Afirmou, categoricamente, que "nunca fizeram qualquer compra e venda" e que a autora e seu ex-marido "não fizeram proposta para aquisição do imóvel".

[...]

Quanto à documentação acostada pela autora, foi demonstrada a ocupação física sobre o imóvel, mas o fato de que a autora estava residindo no imóvel tornou-se incontroverso a partir da contestação (id. 139865301).

No entanto,
não foi demonstrada a existência do alegado contrato verbal de compra e venda
. O documento com anotações manuscritas (id. 133541332), que segundo a autora comprovaria pagamentos relativos à aquisição do bem, é incapaz de chegar a esta conclusão, pois além de ter sido produzido unilateralmente, foi esclarecido pelo informante Francisco como sendo referente aos aluguéis mensais.

Ademais, o levantamento planimétrico e memorial descritivo para fins de usucapião, elaborados unilateralmente em agosto de 2023, não
constituem prova da alegada compra do imóvel, mas mera providência preparatória para eventual ação de usucapião.

Impende ressaltar que o IPTU do imóvel permanece em nome do réu, José Luiz Paes de Barros, conforme memória de IPTU juntada aos autos (id. 133541333), circunstância que, embora não seja determinante, corrobora a versão apresentada pela parte ré.

Ressalte-se que, não tendo sido comprovada documentalmente a alegada aquisição do imóvel, caberia à autora demonstrá-la por outros meios probatórios
, notadamente a prova testemunhal.

[...]

A ausência deste requisito fundamental – posse legítima – torna prejudicada a análise dos demais pressupostos do interdito proibitório
.

[...]

Quanto ao pedido contraposto formulado pelo réu, este merece acolhimento
. Conforme se depreende da instrução processual, a posse legítima do réu sobre o imóvel restou incontroversa, e o esbulho possessório caracterizou-se após o decurso do prazo da notificação para desocupação.

Demonstrados, portanto, os requisitos para a proteção possessória em favor do réu, impõe-se o deferimento do pedido contraposto, com a consequente determinação de reintegração de posse.

3 - Dispositivo

Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, I; 561, I e 567, todos do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de interdito proibitório formulado por LUCINETE DE OLIVEIRA MORAES e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto feito pelo réu JOSÉ LUIZ PAES DE BARROS, reconhecendo sua posse sobre o imóvel urbano com extensão de 372m2, localizado na Rua 45, no 827, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT
.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. No entanto, suspendo a cobrança por cinco anos, uma vez que foi deferida a gratuidade judiciária.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

284542508
),
a
apelante sus
cita
a seguinte tese
preliminar
:

Cerceamento de defesa

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

Procedência do interdito proibitório e improcedência do pedido contraposto

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

284542511
) nas quais
suscita a seguinte preliminar:

Inadmissibilidade do recurso e natureza protelatória

No mérito, rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença (39502303)
), e preparo isento, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
285055398
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LUCINETE DE OLIVEIRA MORAES

APELADO:
JOSE LUIZ PAES DE BARROS

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo
da

2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida em desfavor
do ora apelado,
julgou improcedente os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto
, com condenação do apelante ao pagamento

d
as
custas processuais e honorários
sucumbenciais fixados em
10%
sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da cobrança
em razão da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a parte autora não demonstrou posse legítima sobre o imóvel, requisito essencial à concessão do interdito proibitório, uma vez que a prova dos autos revelou que a ocupação se deu inicialmente por cessão gratuita, convertendo-se posteriormente em relação locatícia, mediante pagamento mensal.

Destacou que os documentos juntados não comprovaram a alegada compra e venda verbal e que os depoimentos colhidos reforçaram a inexistência de relação jurídica aquisitiva.

Reconheceu, ainda, que a posse da autora
se tornou
precária após a notificação extrajudicial para desocupação, caracterizando esbulho
à posse legítima
do réu.

Diante disso, julgou improcedente o pedido da inicial e procedente o pedido contraposto, determinando a reintegração do imóvel ao réu.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas.

Preliminar suscitada pelo apelado

1.
Inadmissibilidade do recurso e natureza protelatória

O apelado sustenta que
o recurso não ataca os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar alegações já analisadas e recha
ça
das pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, assevera que a rediscussão de matéria já decidida resulta em ato protelatório e, nesse sentido, cita
jurisprudências sobre embargos de declaração.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelado.

Primeiramente, o recurso em exame se trata de recurso de apelação, o qual
tem, por natureza, ampla
devolutividade
para rediscussão da matéria, diferentemente da
devolutividade
restrita dos Embargos Declaratórios.

Ademais,
as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Por conseguinte,
a preliminar deve ser
rejeitada
.

Assim,

verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Preliminar suscitada pelo
apelante

1. Cerceamento de defesa

O apelante sustenta que
a sentença
cometeu erro de julgamento, pois valorizou
erroneamente a prova produzida nos autos.

Nesse sentido, argumenta que
o Juízo a quo errou por ter atribuído força probante indevida o depoimento do ex-marido da autora,
que seria parcial e desqualificado por histórico de violência doméstica
contra a apelante.

Assevera que sua posse foi comprovada por meio de documentos, declarações de vizinhas
e outras provas materiais.

Sustenta, ainda, que a sentença não indica, com clareza e objetividade, porque desconsiderou os documentos juntados pela autora e porque deu validade superior a
o depoimento do ex-marido, sabidamente parcial, violando a isonomia processual.

Assem, alega que a sentença desconsiderou elementos essenciais de prova material e documental, o que caracteriza erro de julgamento, impõe a reforma da decisão e
sua nulidade por cerceamento de defesa.

O apelado, por sua vez,
assevera que a
Destaca que a prova testemunhal e documental colhida nos autos foi avaliada pelo juízo de origem, que respeitou o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem
. Inicialmente,
assevera-se que não há que se confundir
o cerceamento de defesa,
error
in procedendo
que resulta em nulidade da decisão, com o
error
in
judicando
quanto à valorização da prova
, que resulta em revisão de mérito da decisão.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença sob o argumento de
valorização equivocada das provas
pelo Juízo
a quo
.

Ademais, ressai da sentença que, além de adequadamente fundamentada, nos termos do
art.
489 e § 1o, do Código de Processo Civil
,
o Juízo
a quo
examinou
e inclusive enumerou

as provas
apresentada
s
por ambas
as partes, e não apenas a oitiva d
o ex-marido da apelante, o qual foi ouvido, acerta
da
mente, como informante.

O juízo
a quo
enfatizou
o ônus probante da parte autora, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
e, inclusive
,
o fato de que foi a própria requerente que sustentou que seu ex-marido teria
negociado a compra do imóvel através da prestação de serviços ao proprietário do imóvel, mas que,
agora,
em sede recursal,
sus
cita
a parcialidade do depoimento do ex-marido, o que não resulta em nulidade da sentença ou cerceamento de defesa
, mas pedido para reexame das provas e do mérito
.

Assevera-se que o Magistrado atua conforme o
princípio do livre convencimento motivado
, sendo
, no caso,
suficiente a fundamentação das razões que formaram sua convicção, conforme preceitua o
art. 371 do CPC
.

Logo, tem-se que o juízo deve enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

De fato
,
“[...]
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. [...]” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.877.995/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).

Ressalta-se
que, o enfrentamento
recursal
quanto ao reexame probatório será realizado no
exame do
mérito deste recurso e, portanto, a preliminar suscitada deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Procedência do interdito proibitório e improcedência do pedido contraposto

A apelante sustenta que
exerceu a p
osse direta, pacífica, contínua e com ânimo de permanência desde 2017
.

Alega que o i
ngresso no imóvel
ocorreu
mediante acordo verbal entre o ex-marido e o Apelado,
resultante da compra do imóvel
com contraprestação em serviços
que eram realizados pelo ex-cônjuge da recorrente.

A apelante assevera que fez i
nvestimentos no imóvel e
se trata de
domicílio habitual d
e sua família.

Destaca que, para comprovar sua posse, juntou os seguintes d
ocumentos: faturas de energia em nome da
a
pelante, declarações de vizinhos, levantamento planimétrico e memorial descritivo.

Alega justo receio de esbulho, evidenciado por notificação extrajudicial para desocupação
.

Assim, argumenta que tem d
ireito à proteção possessória nos termos dos artigos 1.210 do Código Civil e 567 do CPC
.

Ressalta que a
posse legítima independe de título de propriedade, bastando o exercício de fato com ânimo de domínio
.

Destaca, também, a f
unção social da posse e moradia como direito fundamental.

Aponta, também, erro na valoração das provas, pois aduz que a
Sentença se baseou excessivamente no depoimento do ex-marido da Apelante, considerado
pela apelante como
parcial e desqualificado
.

Alega que as p
rovas documentais e testemunhais da Apelante foram desconsideradas injustamente
.

Aduz, também, que o ré
u
não comprovou a legitimidade da posse, pois
não apresentou matrícula, escritura ou título de propriedade
.

Sustenta que o
ú
nico documento apresentado foi carnê de IPTU, o qual não prova domínio.

Por fim, a apelante assevera que
é hipossuficiente e não possui outro imóvel para morar
.

Desse modo, alega que a execução imediata da sentença resultaria em retirada compulsória da apelante do imóvel.

O apelado, por sua vez,
ressalta que a sentença reconheceu a ausência de posse mansa, pacífica e ininterrupta por parte da apelante.

Argumenta que não há que se falar em justo receio de turbação ou esbulho sofrido pela autora, como exige o art. 561 do CPC.

Assevera que a apelante seria mera detentora precária, sem qualquer título ou exercício de posse juridicamente protegido.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho
, nos termos do
art. 1.210
,
caput
, do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]
[grifo nosso]

E como é cediço, a ação
de interdito proibitório
, que
se fundamenta
em justo receio de
turbação
ou esbulho, nos termos do
art. 567 do Código de Processo Civil
,

envolve proteção
possessória
que se
baseia
,
exclusivamente
,
na posse
justa e de boa-fé
resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de propriedade.

Assim, a ação de
interdito proibitório
possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que
,

é ônus do autor, no caso,
o ora apelante
, comprovar os requisitos
do exercício fático da posse
justa e de boa-fé
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

No caso em exame, ressai dos autos que

a
apelante
ajuizou a ação contra o ora apelado,
que seria o suposto vendedor do imóvel
, e contra terceiro
.

P
rimeiramente
, a apelante

sustent
ou, em sua exordial, que
desde o ano de 2015
, há oito anos antes do ajuizamento da ação, passou a exercer a posse
sobre um imóvel urbano de 372
m2, localizado
na Rua: 45, no: 827, Bairro: Boa Esperança,

Cuiabá
-
MT, CEP: 78.068-495
.

Posteriormente,
em audiência de justificação, a parte autora requereu a exclusão
do Sr.
Luiz Rodolfo Guimarães Paes de Barros
do polo passivo da lide e a retificação da inicial
quanto à data de entrada no imóvel, que, segundo a apelante,
seria
a partir de
2017 e não
a partir
de
2015
.

Para justificar sua posse justa e de boa-fé, a apelante sustenta que o imóvel, objeto do litígio, teria sido comprado
, mediante contraprestação em serviços realizados pelo ex-marido ao ora apelado, suposto vendedor do bem.

Posteriormente, em emenda à inicial, a apelante
esclareceu que inexistia contrato escrito do negócio jurídico, pois a compra e venda do imóvel teria sido feita de forma verbal com o ora apelado.

Sustentou, na emenda
à exordial
, que havia também pagamentos feitos mensalmente ao apelado, além de serviços prestados pelo ex-marido da apelante ao recorrido e, para comprovar o alegado, juntou duas fotos de uma folha de agenda com uma relação de pagamentos mensais escritos à caneta
pela própria recorrente.

Porém,
alegou que, após a separação, passou a receber notificações do apelado para deixar o imóvel, pois se tratava de comodato verbal
.

Assim, p
ara
buscar
comprovar sua posse,
a
apelante
juntou
aos autos o
s
seguinte
s

documento
s
:

Fatura
da concessionária de energia elétrica, em nome da apelante e referente ao endereço do imóvel em litígio, datada de
outubro de 2023 (ID. 284543419);

Fotos de a
notações de próprio punho
em papel
, à caneta,
relacionando lista de diversos
números no formato “1.00,00”, que não se sabe se seriam cem reais ou mil reais, pois assim escritos,

entre 2019 e 2020
e
que
se referem à “Carro” de Janer
(ID.
284543420
).

Mais fotos de anotações de próprio punho, em papel e à caneta, relacionando
diversos números, desta vez no formato “$ 1.000,00”,
em lista, com a descrição “Carro”, na frente de cada número e com referências dos anos de 2017, 2018 e 2019 (ID.
284543439
).

Memória do IPTU, do ano de 2023,
constando o apelado como
compromissário e contribuinte
(ID.
284543421
).

Boletim de Ocorrência no qual a apelante narrou que recebeu ligação de advogado
de proprietários anteriores da residência
concedendo o prazo de 30 dias para que a recorrente desocupasse o imóvel
(ID.
284543422
).

Certidão que declara inexistir registro do imóvel, objeto do litígio, no
6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT (ID.
284543423
).

Levantamento planimétrico do imóvel (ID.
284543424
).

Declaração
do Sr. Régis Rodrigues Coutinho, datada de 24 de outubro de 2023,
e da Sra. Conceição Aparecida M.
P (“ilegível), datada de 01 de novembro de 2023,
de que a apelante
reside
no imóvel há aproximadamente
oito anos
(ID.
284543425
).

Declaração do Sr.
Jerly
Wender Domingues D. Oliveira, datada de 17 de novembro de 2023,
que afirma que
a apelante
reside
no imóvel há aproximadamente
oito anos
.

Declaração da própria apelante na qual afirma que reside no imóvel objeto do litígio (ID.
284543426
).

Fatura de cartão de crédito endereçada à apelante, mas para
endereço diferente
(
Rua 57, no 278, Boa Esperança, CEP 78.068-750)
do imóvel objeto do litígio

(ID.
284543427
).

Memorial descritivo do imóvel assinado por
engenheira ambiental particular (ID.
284543429
).

Fatura de energia elétrica, em nome da apelante, mas constando outro endereço (Rua Q e C
) diferente do endereço do imóvel do litígio (ID. 284543430).

Cópia de Inquérito Policial de Violência Psicológica contra a apelante, sendo o ex-marido apontado como o suspeito (ID.
284543431
).

Fotografia da frente do imóvel e fotografias aleatórias que supostamente seriam do interior da casa (duas pessoas se
abraçando, uma motocicleta estacionada
, uma pessoa com itens culinários e o que seria o quintal da residência (ID.
284543439).

O apelado, por sua vez, apresentou os seguintes documentos:

Histórico de faturas da Concessionária Águas Cuiabá, na qual consta o apelado como proprietário do imóvel e a apelante como moradora
(ID. 2845
42453).

Documento da Concessionária Águas Cuiabá relatando que a apelante solicitou, em 26/10/2023
, a troca de titularidade do morador, que antes era Francisco de Assi
s
Menezes (ex-marido da
apelante), para o nome da recorrente (ID. 284542454).

Ata Notarial de “prints” de conversas por WhatsApp, entre a apelante e o apelado,
no qual o recorrido pede a continuidade do
pagamento dos aluguéis após a saída do Sr. Francisco (ex-marido da apelante) do imóvel, mas
com negativa pela recorrente, que sustenta que o imóvel seria dela em razão de uma compra, o que é também negado pelo apelado (ID. 284542455).

No
ti
ficação Extrajudicial, encaminhada pelo apelado
à apelante, em
04 de outubro de 2023
, para que a apelante desocupasse o imóvel
no prazo de 30 dias
(ID.
284542455
)
, sob o argumento de que se tratava de comodato verbal e de que
a Lei de Locações, no art.
47, III,
também autorizava a denúncia motivada do contrato para uso próprio (ID. 284542455).

Ora, d
iante dos documentos supracitados, verifica-se que não se prestam para comprovar
que
a
apelante exercia
, de fato, a posse
justa de
de
boa-fé, decorrente de compra do bem,
sobre a área objeto do litígio
.

Em que pese a apelante sustentar que o
apelado teria vendido o imóvel à recorrente,
não há qualquer prova neste sentido.

Assevera-se que apenas a comprovação de que a apelante residia no imóvel não faz prova de que
lá estaria
residindo
em razão de ter comprado
o bem.

Ressalta-se que as próprias anotações, de próprio punho, juntadas pela apelante, além de não servirem de comprovante de pagamento
de parcelas da suposta compra do bem,
se referem ao “carro” e não a “imóvel”
.

Destaca-se, também, que
as supracitadas declarações de terceiros, além de
apenas
afirmarem que a apelante residia no imóvel, e não de que ela teria comprado o bem
,
perderam a sua força probante em razão da afirmação errada
, retificada pela própria apelante nos autos de origem,
quanto
à data de ingresso da recorrente no imóvel
: as declarações afirmam que teria sido a partir de 2015, mas a recorrente retificou os fatos, em audiência, afirmando que teria sido a partir de 2017.

Ademais, os depoimentos prestados em audiência reforçam a inexistência de posse justa e legítima por parte da apelante. O próprio informante
Francisco de Assis Menezes
, ex-marido da autora, declarou expressamente que “tinha intenção de comprar a casa, mas nunca conseguiu o valor total para efetuar o pagamento, que era R$ 120.000,00”, bem como que “pagava R$ 1.000,00 mensais” a título de “aluguel da casa”, ora em espécie, ora mediante prestação de serviços.

Tal versão foi corroborada pelo depoimento do próprio réu,
José Luiz Paes de Barros
, o qual afirmou, de forma categórica, que o imóvel foi inicialmente cedido gratuitamente ao ex-marido da apelante, convertendo-se posteriormente em
relação locatícia
, com estipulação de aluguel mensal no valor de R$ 1.000,00. Enfatizou, ainda, que
“nunca fizeram qualquer compra e venda”
.

Ressalta-se
o
comportamento
processual
contraditório
da apelante, uma vez que sustenta que a prova da compra do imóvel estaria no fato de que seu ex-marido
teria realizado as contraprestações do negócio por meio de pagamentos mensais
e serviços, mas pretende desconsiderar por completo as próprias alegações
do ex-cônjuge, o qual, destaca-se, negou a referida venda
.

Assevera
-se que, caso existisse a aludida venda, o ex-cônjuge
simplesmente poderia t
ê-la
confirmado em juízo, uma vez que
, salvo o regime de separação total de bens
, teria direito à meação sobre o imóvel.

Além disso,
a própria memória do IPTU, do ano de 2023, juntada como prova pela apelante
, indica o
apelado como compromissário e contribuinte
do imóvel
(ID. 284543421).

Assim, o conjunto probatório, marcado pela ausência de documentos hábeis, pelas contradições acima mencionadas e, sobretudo, pela própria declaração do ex-cônjuge da apelante — indicado por ela como o responsável pela suposta contraprestação relativa à aquisição do imóvel — no sentido de que
a ocupação decorria de comodato verbal posteriormente convertido em locação, fragiliza de forma substancial a tese sustentada pela recorrente.

Quanto às testemunhas arroladas pela autora —
Francis Jesus Santos Silva e Marcelo Soares de Souza Almeida
— ambas foram ouvidas como
informantes
, o que reduz sensivelmente a força probatória de seus relatos. Ademais, declararam que
não presenciaram a celebração de qualquer contrato verbal de compra e venda
, tampouco acompanharam eventual entrega de valores nesse sentido.

Portanto, diante do conjunto probatório coligido aos autos, constata-se que:

N
ão restou demonstrado o justo título nem a posse
de boa-fé
com
animus
domini
, tampouco qualquer
inequívoca relação de compra e venda
;

Pelo contrário,
o contexto dos autos
apontou para uma ocupação inicialmente consentida (comodato)
, posteriormente convertida em
locação
verbal
, e que
se tornou precária após notificação
extrajudicial para desocupação
.

Nesse contexto, é necessário reconhecer que
a
apelante não conseguiu demonstrar e comprovar
o exercício efetivo de sua posse
justa e de boa-fé
à época do suposto
esbulho
, conforme exigem os
artigos 373, I e 561, inciso I, do Código de Processo Civil
,
e
1.200 e 1.201 do Código Civil
,
in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...]

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

[...]
[grifo nosso]

Código Civil

Art. 1.200.
É justa a posse que não for

violenta
, clandestina ou
precária
.

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
.

[...] [grifo nosso]

E n
o tocante ao pedido contraposto formulado pelo réu,
ora apelado,
assiste-lhe razão.

Comprovada a legitimidade de sua posse e caracterizado o esbulho por parte da autora após o decurso do prazo fixado em notificação extrajudicial, impõe-se a procedência da ação de reintegração de posse, com fulcro nos
arts
.
582,

1.20
8 e
1.210,
caput
,
do Código Civil, cumulado com o art.
560 do Código de Processo Civil
.
Para elucidar, cita-se:

Código Civil

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário
constituído em mora
, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

[...]

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos
, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação,
restituído no de esbulho
, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]
[grifo nosso]

E ainda que se trate de locação
verbal
, verifica-se o esbulho, uma vez que, a

Lei no 8.245 /91
, em seu
art. 4
7
,
III
, autoriza a denúncia do contrato de
locação prorrogado por prazo indeterminado,
para uso próprio,
faculdade esta que foi exercida pelo
apelado
, conforme
notificação juntada ao
ID.
284542455
. Veja-se:

Art. 47.
Quando ajustada verbalmente
ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

[...]

III -
se for pedido para
uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

[...] [grifo nosso]

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

[...]

A recusa do comodatário em restituir a coisa após o término do prazo do comodato, mormente quando notificado extrajudicialmente para tanto, implica em esbulho pacífico decorrente da precariedade da posse, podendo o comodante ser reintegrado na mesma através das ações possessórias
.

[...]

(REsp 302.137/RJ, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES.
COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO. MORA CONSTITUÍDA. POSSE PRECÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 .

No contrato de comodato possessório, por prazo indeterminado e celebrado verbalmente, a notificação premonitória torna precária a posse do comodatário, autorizando a reintegração do proprietário/comodante no imóvel cedido
. Precedentes do STJ. 2.
A teor do art. 582 do Código Civil, existindo contrato de comodato verbal sem prazo determinado, a notificação extrajudicial possui o condão de constituir o comodatário em mora, devendo, a partir de então, ser pago aluguel ao comodante.

(TJ-MG - AC: 10000220430409001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)
[grifo nosso]

RECURSO – Apelação – Pretensão dos autores/apelantes de reconhecimento de direito real de laje – Matéria de defesa não arguida na contestação ou reconvenção - Aplicação do princípio da eventualidade – Inteligência do art. 336 do CPC – Não conhecimento do recurso nessa parte.
INTERDITO PROIBITÓRIO
– Arguição, pelos autores/reconvindos, ora apelantes, de impossibilidade de manejo de ação possessória por particular, por se tratar de litígio sobre área pública – Irrelevância – À despeito de ser pública a área litigiosa em questão, tal fato não exclui a possibilidade de discussão acerca da disputa de posse entre particulares, quando não se persegue a posse do ente público – Resp. no 1 .296.964/DF –
Alegação dos autores/apelantes de ameaça de turbação de posse – Ausência de prova inequívoca da posse dos autores – Improcedência da ação de interdito proibitório que deve ser mantida
– Recurso improvido. RECONVENÇÃO –
Reintegração de posse – Esbulho – Imóvel dado em comodato verbal, por tempo indeterminado – Esbulho praticado pelos autores/reconvindos – Demonstrados e preenchidos os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil – Notificação para desocupação do bem – Permanência dos autores/reconvindos, ora apelantes no imóvel que caracteriza esbulho passível de ensejar reintegração de posse
– Sentença mantida – Recurso improvido, na parte em que conhecido, com determinação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020335320218260278 Itaquaquecetuba, Relator.: Lígia Araújo
Bisogni
, Data de Julgamento: 26/06/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA - AMEAÇA DE TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA
.
No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a iminência da turbação ou esbulho por parte do réu
. A ação de interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse.
Demonstrados nos autos que a posse do autor não é justa, mas precária, decorrente de ato de mera permissão, não prospera tal pedido.

(TJ-MG - AC: 10092080132761002
Buenópolis
, Relator.: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO
PRINCIPIO

DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL.
RESCISÃO. DENÚNCIA CHEIA (ART. 47, III, LEI No 8245/91). USO PRÓPRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESOCUPAÇAO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE
. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não
implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade
(
AgRg
no
AREsp
571 .242/SC). 2. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não
tê-lo
feito antes por motivo de força maior (art. 1 .014 do CPC/2015). 3. A rescisão imotivada de contrato de locação verbal somente é admissível na hipótese prevista no art. 47, V, da Lei
n .o
8245/91. 4.
Revelada que a intenção de rescindir o contrato de locação verbal é motivada pela retomada do imóvel para uso próprio, a situação se subsome à hipótese do art. 47, III, da Lei
n .o
8245/91. 5. Comprovada a relação contratual locatícia e a notificação do locatário a desocupar o imóvel que já ocupava há mais de 36 (trinta e seis) meses, justificada a rescisão do contrato
.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.

(TJ-DF 07178948120218070020 1769491, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES.
LOCAÇÃO VERBAL RESIDENCIAL
. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DO RÉU, restrita à análise da existência do contrato verbal de locação, bem como à legitimidade ativa do locador. Hipótese em que a realização do contrato verbal firmado entre as partes restou demonstrado. Imóvel locado no qual o recorrente reside e recebera notificação extrajudicial para pagamento do débito locativo, desocupação e cujo endereço consta de sua procuração. Ilegitimidade ativa
afastada .

A Lei 8245/91 não impõe que o locador ou o autor da ação de despejo seja o proprietário do imóvel, haja vista que no contrato de locação há transmissão da posse ao locatário, e não da propriedade do bem. Exceções elencadas no art. 47, § 2o da Lei 8245/91 não aplicáveis ao presente caso
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00059755920188190004 202400168556, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 13/08/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/08/2024)
[grifo nosso]

Ademais, a t
utela do direito à moradia, como direito social,
não pode ser instrumentalizada para autorizar a manutenção indefinida da posse do bem por quem descumpre obrigações assumidas voluntariamente
, especialmente quando tal permanência
representa desequilíbrio contratual e deslegitima a própria função social dos contratos (art. 421 do Código Civil
),
que exige cooperação, boa-fé e respeito aos compromissos firmados
, no caso, o comodato verbal e a locação verbal.

Ademais, a
dignidade da pessoa humana
, fundamento da República (art. 1o, III, da CF),
não se realiza por meio da supressão das garantias mínimas de equilíbrio nas relações privadas, mas, sim, pelo respeito mútuo entre as partes e pela efetividade dos instrumentos jurídicos disponíveis
.

Por fim, assevera-se que
o direito à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal, insere-se no rol dos direitos sociais de cunho programático, cuja eficácia plena depende da atuação positiva do Estado, por meio de políticas públicas voltadas à garantia de acesso à habitação para a população em situação de vulnerabilidade.

Assim,
o direito à moradia é direito fundamental oponível em face do Estado e não em face de particular
, no caso, o ora apelado.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais, em face
da ora apelante
, de 1
0
% para 1
2
% sobre o valor
atualizado da causa, com suspensão da cobrança, nos termos do art.
98, § 3o, do mesmo Código,
em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025